Tribunal: TJDFT
Processo: 0011718-85.1997.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0011718-85.1997.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME APELADO: REFEICHEQUE ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de pedido de falência ajuizada por Refeicheque – Administração Ltda. contra Sinal Segurança e Vigilância Ltda. e Sinal Comércio Representação e Serviços de Higienização de Imóveis Ltda., atribuindo à causa o valor de R$118.108,53 (cento e dezoito mil cento e oito reais e cinquenta e três centavos), em 21/11/1997. Posteriormente, a petição inicial foi emendada para excluir do polo passivo Sinal Comércio Representação e Serviços de Higienização de Imóveis Ltda., conforme petição ao ID 48721099. O pedido foi deferido, por meio da decisão ao ID 48721100. A Sinal Segurança e Vigilância Ltda., assim como seus representantes legais (Arquimedes Sampaio Filho e Rosângela de Guadalupe Kachel Serighelli Sampaio), foi citada por edital (ID 48721473, p. 1), mas não foi apresentada defesa e nem efetuado o depósito elisivo. Sobreveio sentença, em 13/9/1999, proferida pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas do Distrito Federal, julgando procedente o pedido para decretar a falência de Sinal Segurança e Vigilância Ltda. (ID 48721490) Fixou-se o termo legal da falência em 60 (sessenta) dias contatos retroativamente a partir de 3/4/1997, data dos protestos. Em razão de não existir nos autos relação de credores da falida, foi nomeado como síndico dativo o advogado da requerente, Dr. Antônio José da Cruz, OAB/DF 12.595. Porém, o Dr. Antônio José da Cruz, OAB/DF 12.595 recusou o encargo, segundo petição ao ID 48721529. Em decisão ao ID 48721535, a requerente, Refeicheque – Administração Ltda., foi nomeada para a função de síndico, mas também renunciou ao encargo (ID 48721591). Posteriormente, o Juízo assim se certificou, em 6/7/2001 (ID 48721655): A requerida citada pela via editalícia, não apresentou defesa nem efetuou o depósito elisivo da quebra, sendo esta decretada pela v. sentença de fls. 92/94, após oitiva do MP, em 13 de setembro de 1999. A requerente da quebra e os credores habilitados não aceitaram o múnus da sindicatura e o pleito falimentar seguiu o rito de falência frustrada, nos moldes do art. 75 da Lei de Quebras. A falência foi julgada encerrada pela sentença de fl. 438, transitada em julgado em 2001. Em decisão ao ID 48721664, de 15/9/2000, o Juízo de origem adotou o procedimento previsto no art. 75 da Lei de Falência, em face da inexistência de bens. Foi publicado edital “para conhecimento de possíveis credores na falência de Sinal Segurança e Vigilância Ltda.”, em 28/9/2000, mas sem manifestação de interessados, nos termos da certidão ao ID 48721671, razão pela qual o MPDFT oficiou pelo encerramento da falência (ID 48721672). Sentença proferida em 28/11/2002 julgou “encerrada, com fulcro no art. 132 do Decreto-lei n. 7661/45, a falência de Sinal Segurança e Vigilância Ltda.” (ID 48721678). Em outubro de 2020 (ID 48721810), foi informado pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a Requisição de Precatório – 140935, em favor da Sinal Segurança e Vigilância Ltda., no valor de R$4.911.662,15 (quatro milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos). Devedor: Detran/DF. Houve o leilão do respectivo precatório, em 10/12/2021, conforme certificado ao ID 48721811: Certifico e dou fé, que nesta data e hora designados foi LEILOADO na forma eletrônica o bem arrecadado nos autos do processo no 0039230- 67.2002.8.07.0015 em que são partes Massa Falida de Sinal Com Rep e Serv de Higienização de Imóveis Ltda - ME contra Massa Falida de Sinal Com Rep e Serv de Higienização de Imóveis Ltda - ME, autorizado pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, conforme consta do Edital de Leilão expedido e publicado, a seguir descrito: Créditos de precatório em nome da Massa Falida de Sinal Comércio, Representações, Serviços Higienização de Imóveis LTDA, Requisição n° 140935/2020, precatório n° 0746305- 34.2020.8.07.0000 que tramita perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios, avaliado em R$4.911.662,16 (quatro milhões novecentos e onze mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). Tendo vendido o bem para Mario Celso Santiago Meneses, brasileiro, maior, advogado, portador do RG 45912 OAB/DF e do CPF 241.028.902-97 casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Edilene Borges de Azevedo Meneses, brasileira, maior, auditora fiscal da receita do Distrito Federal, portadora do RG 1102700 SSP/DF e do CPF 471.571.511-20 estabelecido na SHIS QI 7 Conjunto 13 Lote 10, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71615-330, telefone(s): (61)3535 6677 e (61)98428 2888, pelo valor de R$2.004.000,00 (dois milhões e quatro mil reais). Foi pago ainda o valor de R$100.200,00 (cem mil e duzentos reais) referentes à comissão de 5% do Leiloeiro. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. ANDRÉ GUSTAVO B. IGNACIO LEILOEIRO P. OFICIAL Auto de arrematação ao ID 48721812, p. 4, de 10/12/2021. Encaminhados os autos ao MPDFT, o órgão ministerial (ID 48721820), em 8/8/2022, oficiou “pela intimação da requerida Sinal Segurança e Vigilância LTDA-ME, se possível, através dos advogados constituídos nos autos da requisição de precatório no 0746304-49.2020.8.07.0000, Dr. CASSIUS FERREIRA MORAES e Dr. SERGIO PERES FARIA (ID: 129569353)”. Requer, ainda, “a intimação dos sócios da falida ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO e ROSÂNGELA DE GUADALUPE KACHEL SERIGHELLI SAMPAIO, cuja qualificação completa encontra-se descrita na parte dispositiva da sentença que decretou a falência (ID: 129129247)”. Concluiu: Posteriormente, havendo ou não manifestação da falida e/ou de seus sócios, se avaliará a necessidade de requerer a nomeação de novo síndico para representar os interesses da massa falida diante do pedido formulado pela parte interessada A manifestação foi acolhida pelo Juízo de origem (ID 487218210), em 15/8/2022, que determinou a intimação da “MASSA FALIDA DE SINAL COM REP E SERV DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (processo n. 0039230-67.2002.8.07.0015), representada pelo Dr. Clorival Florindo da Silva (OAB/DF 20.426), para informar e comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se o referido precatório foi arrecadado, se os sócios da falida Sinal Segurança e Vigilância LTDA-ME foram responsabilizados pelo passivo a descoberto e qualquer outra informação necessária para a análise do pedido”. O Síndico da massa falida da Sinal Comércio Representações, e Serviços de Higienização de Imóveis Ltda., Clorival Florindo da Silva, assim peticionou (ID 48721823): CLORIVAL FLORINDO DA SILVA, Síndico, atuando na administração da falência de Sinal Comércio Representações, e Serviços de Higienização de Imóveis Ltda, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção e acatamento à intimação prolatada, manifestar-se nos termos abaixo: Decretada a quebra da SINAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES e SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., foi proposta a AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ILIMITADA em desfavor dos então sócios e administradores da empresa. Na sentença proferida, o MM. juiz PEDRO DE ATAÚJO YUNG-TAY NETO declarou a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA de ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO, pelas obrigações da falida SINAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, excluindo a sócia à época esposa do falido, ROSÂNGELA DE GUADALUPE KACHEL SERIGUELLI. Considerando o fato de que o presente PRECATÓRIO somente veio a existir anos após ter ocorrido a separação (divórcio) dos mesmos, entende-se correta a arrecadação para efeito de satisfação aos credores da falência de SINAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. (sentença juntada). Cabe informar que já foi protocolado a ARRECADAÇÃO do PRECATÓRIO, conforme documentação ora juntada. Nestes Termos Pede Deferimento. Brasília, 24 de agosto de 2022. CLORIVAL FLORINDO DA SILVA OAB/DF 20.426 - ADM JUD VFRJICLE - 333 Em decisão ao ID 48721828, o Juízo de origem intimou o administrador judicial “para retificar as informações e a arrecadação”, ao entendimento de que “o precatório é de titularidade da Massa Falida de Sinal Segurança e Vigilância LTDA-ME, de forma que a arrecadação realizada pelo administrador judicial está equivocada”, bem como “para prestar esclarecimentos quanto à responsabilização do sócios tocante à Massa Falida de Sinal Segurança e Vigilância LTDA-ME”, porquanto “o administrador judicial prestou informações quanto a outra empresa”. Clorival Florindo da Silva peticionou ao ID 48721835. Decisão ao ID 48721836, nomeando Clorival Florindo da Silva administrador judicial, nesses termos: Trata-se de ação de falência já encerrada. Não há notícia da extinção das obrigações da falida, motivo pelo qual a arrecadação do precatório de titularidade da falida é cabível. Assim, defiro o pedido de ID. 137214514 para nomear como administrador judicial o Dr. CLORIVAL FLORINDO DA SILVA. Expeça-se o termo de compromisso, devendo ser intimado(a) para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). Prestado o compromisso, o administrador judicial deverá arrecadar o precatório e realizar as diligências necessárias para representar a massa falida perante o juízo competente para o pagamento do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. O administrador judicial deverá ainda indicar o endereço atualizado dos ex-sócios da falida. À Secretaria ainda para intimar a falida a Sinal Segurança e Vigilância LTDA-ME, na pessoa do advogado constituídos nos autos da requisição de precatório no 0746304-49.2020.8.07.0000, Dr. CASSIUS FERREIRA MORAES e Dr. SERGIO PERES FARIA (ID. 129569353) Termo de compromisso ao ID 48721846, de 20/10/2022. O síndico nomeado efetuou a “Arrecadação dos créditos de precatório em nome da Massa Falida de Sinal Segurança e Vigilância Ltda.-ME” (ID 48721850). Intimada, a Sinal Segurança e Vigilância Ltda.-Me peticionou pelo reconhecimento da irregularidade da mencionada arrecadação e que fosse declarada a “prescrição de todas as obrigações da empresa declarada falida e de seus sócios, nos termos dos artigos 134 e 135 do Decreto-Lei n. 7.661/45 (aplicável à espécie por força do disposto no art. 192, da Lei no 11.101/2005)”. Instado, o MPDFT assentou que “não há possibilidade de se arrecadar, nos presentes autos falimentares, o crédito representado pela Requisição no 140935/2020, Precat no. 0746304- 49.2020.8.07.0000, expedida em nome da SINAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. (ID: 129569353 – p. 2). que tramita perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios do TJDFT” (ID 48721857). Sobreveio, então, a decisão recorrida, com o seguinte dispositivo (ID 48721859): Ante o exposto, declaro, de ofício a prescrição das obrigações da falida SINAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e indefiro a arrecadação do crédito representado pela Requisição no 140935/2020, Precat no. 0746304- 49.2020.8.07.0000, expedida em nome de dele (ID. 129569353 – p. 2), que tramita perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios do TJDFT. Dispenso o administrador judicial do encargo. Oficie-se ao juízo do precatório para informar que houve a prescrição das obrigações da falida e que foi indeferida a arrecadação do precatório. Por fim, dou por prejudicado o pedido do interessado Márcio Celso Santiago Menezes. Intimem-se o administrador judicial, o Dr. Clorival Florindo da Silva, o Ministério Público e a falida. Os embargos de declaração opostos pelo interessado Mário Celso Santiago Menezes e pelo administrador judicial dispensado foram desprovidos (ID 48721870). Insatisfeito, Clorival Florindo da Silva interpõe recurso de apelação (ID 48721873). Nas razões recursais, aduz que “a r. Decisão/Sentença que declarou, de ofício, a prescrição das obrigações da empresa, indeferindo a arrecadação e dispensando do encargo o administrador judicial, ao não esclarecer a destinação do precatório e deixar de fixar a remuneração do administrador judicial incorre em ilegalidade”. Articula que “não se sabe o que será feito com o precatório que ficará perdido em favor do Distrito Federal, sem que se remunere a atuação do Apelante, o que contraria o artigo 24 da Lei no 11.101/2005”. Requer, portanto, o provimento do recurso “para alterar o julgado, esclarecendo-se a destinação do precatório, pois não se sabe o que será feito com o precatório que ficará perdido em favor do Distrito Federal, e fixando a remuneração do administração (sic) judicial, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/2005”. Preparo ao ID 48721874. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a falência da Sinal Segurança e Vigilância Ltda.-Me foi decretada por sentença proferida em 13/9/1999. A requerente da quebra e os credores habilitados não aceitaram o encargo da sindicatura, tramitando a falência (frustrada) nos moldes do art. 75 da Lei de Falência, vigente à época. A falência frustrada foi julgada encerrada por sentença proferida em 28/11/2000 (ID 48721678), com fulcro no art. 132 do Decreto-lei n. 7661/45, com trânsito em julgado em 4/6/2001, nos termos da certidão ao ID 48721706. Diante da informação de existência de precatório em favor da Sinal Segurança e Vigilância Ltda.-Me, foi requerido o desarquivamento dos autos de falência em 2022. Porém, o pleito foi indeferido pela decisão recorrida, porque declarada “a prescrição das obrigações da falida SINAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e indefiro a arrecadação do crédito representado pela Requisição no 140935/2020, Precat no. 0746304- 49.2020.8.07.0000, expedida em nome de dele (ID. 129569353 – p. 2), que tramita perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios do TJDFT”, com respectiva dispensa do administrador judicial do encargo, que teve atuação resumida a pleitear a arrecadação dos créditos de precatório. Contra essa decisão, o administrador judicial dispensado interpõe recurso de apelação. Contudo, disciplina o caput do art. 1.009 do CPC que caberá apelação contra a sentença, que possui natureza jurídica distinta do ato judicial objeto do presente recurso. Não se desconhece que o § 1o[1] do mencionado dispositivo preconiza ser a apelação o recurso cabível contra decisões interlocutórios não imediatamente recorríveis, mas a situação em exame não se amolda à essa hipótese, justamente porque passível de impugnação via recurso. Atente-se para o fato de o Juízo de origem ter nomeado adequadamente o ato judicial de decisão interlocutória. Pela dicção do art. 1.015 do CPC, dessume-se que a referida decisão deveria ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, e não por apelação, tendo em vista o seu evidente caráter interlocutório, não pondo fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguindo execução, conforme se verifica do conceito de sentença no art. 203 do CPC/2015. Assim, a impugnação à referida decisão interlocutória por meio de recurso de apelação é manifestamente inadequada, caracterizando-se erro grosseiro. Sobre o tema, confira-se o magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "existe o erro grosseiro na interposição do recurso quando a lei expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente, nada obstante, não observa o comando da lei"(in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.137). Ainda, o CPC de 2015, prevê, expressamente, apenas três circunstâncias de fungibilidade recursal: a possibilidade de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno; a de Recurso Especial como Recurso Extraordinário e o contrário. Na hipótese, a decisão indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos de falência, há muito encerrada por sentença transitada em julgado. Não é capaz, portanto, de gerar dúvida quanto ao tipo de recurso cabível. Anota-se, também, que a Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária especifica as hipóteses de cabimento da apelação, tais como contra a sentença que julgar o pedido de restituição (art. 90), a sentença que julgar improcedente o pedido de falência (art. 100), a sentença que julgou procedente o pedido na ação revocatória (art. 135) e a sentença que rejeitou as contas do administrador judicial (art. 154), entre outras. E a situação examinada não se amolda a nenhuma. Desse modo, a interposição de recurso de apelação contra a reportada decisão constituiu erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso de agravo de instrumento. Por oportuno, colacionam-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal acerca da não aplicação do princípio fungibilidade recursal quando evidente o denominado erro grosseiro, ad litteris: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de prestação de contas em cumprimento de sentença, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722391, 07204306520218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo. 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1432529, 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a natureza da decisão não comporta dúvida, tampouco o recurso cabível, de modo que, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, tornando-se inviável a aplicação da fungibilidade recursal. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço da apelação, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.